Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-94.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000337-94.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: EDNALVA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Cícero Dantas contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidora pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas nem convertidas em pecúnia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal inativa. III. Razões de decidir 3. Comprovada a relação funcional da autora com o município por mais de vinte anos e a ausência de fruição das licenças, é cabível a conversão do benefício em indenização. 4. A jurisprudência do STF (Tema 625) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão de licenças não gozadas em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de interesse da administração. 5. O não pagamento da indenização implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público inativo, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 884; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014; STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 22.06.2022; TJBA, Apelação nº 8001150-27.2020.8.05.0271, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000337-94.2019.8.05.0057, figurando como apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como apelada EDNALVA BATISTA DOS SANTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.